Tribunal: TJSP
Processo: 1011634-88.2017.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Processo Civil – Mandado de Segurança – Reconhecimento de litispendência – Insurgência – Partes, causa de pedir e pedidos do feito em apreço abarcados em demanda pelo procedimento comum ajuizada preteritamente – Confirmação da concomitância entre as demandas – Razão para a extinção do feito sem resolução de mérito - Reconhecimento de litispendência com arbitramento de multa por litigância

Ementa:
Processo Civil – Mandado de Segurança – Reconhecimento de litispendência – Insurgência – Partes, causa de pedir e pedidos do feito em apreço abarcados em demanda pelo procedimento comum ajuizada preteritamente – Confirmação da concomitância entre as demandas – Razão para a extinção do feito sem resolução de mérito - Reconhecimento de litispendência com arbitramento de multa por litigância de má-fé – Hipóteses ensejadoras incaracterizadas – Imprescindível a ocorrência de dolo naquele que litiga com deslealdade – Sentença reformada apenas para afastar a multa e a revogação das benesses da gratuidade – Recursos providos em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000363858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1011634-88.2017.8.26.0451, da Comarca de São
Paulo, em que são apelantes JUCIMARA FERNANDA SAES DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA) e POLLO, OLIVEIRA E QUILES - SOCIEDADE
DE ADVOGADOS, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte aos recursos. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1011634-88.2017.8.26.0451
Apelantes: Jucimara Fernanda Saes Dias e outro
Apelada: São Paulo Previdência - SPPREV e outro
Comarca: São Paulo
Vara: 10a Vara de Fazenda Pública
Juiz prolator: Dr. Otavio Tioiti Tokuda
TJSP (voto no 16418)
Processo
Civil

Mandado
de
Segurança

Reconhecimento de litispendência Insurgência
Partes, causa de pedir e pedidos do feito em apreço
abarcados em demanda pelo procedimento comum
ajuizada
preteritamente

Confirmação
da
concomitância entre as demandas Razão para a
extinção do feito sem resolução de mérito -
Reconhecimento
de
litispendência
com
arbitramento de multa por litigância de má-fé
Hipóteses
ensejadoras
incaracterizadas

Imprescindível a ocorrência de dolo naquele que
litiga com deslealdade Sentença reformada apenas
para afastar a multa e a revogação das benesses da
gratuidade Recursos providos em parte
Apelações cíveis manejadas por Jucimara
Fernanda Saes Dias e por Pollo, Oliveira e Quiles - Sociedade de
Advogados nos autos de mandado de segurança impetrado em face de
São Paulo Previdência - SPPREV e outro, os quais tramitaram perante
a 10a Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, cujo processo foi
extinto sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da
litispendência, em razão de litispendência, com aplicação de multa por
litigância de má-fé, arbitrada em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa.
Vindica a impetrante a desconstituição da r.
sentença, a fim de que seja anulada, com a remessa dos autos à origem
para regular processamento do mandamus. Alega que na demanda pelo
procedimento comum que tramita na comarca de Piracicaba, autuada
sob o no 1001116-39.2017.8.26.0451, proposta em 25 de janeiro de
2017, data em que ainda não havia o indeferimento do pedido
administrativo formulado junto à SPPREV, postulou provimento
jurisdicional declaratório, para reconhecer o direito ao recebimento das
pensões por morte, bem como condenatório (pagamento dos benefícios
retroativos). Argumenta que a causa de pedir na primeira demanda
reside na qualidade de companheira, comprovada por sentença
transitada em julgado. Em síntese, suscita a inexistência de tríplice
identidade entre o presente o writ e a demanda em trâmite na Comarca
de Piracicaba. Requer, por fim, o afastamento da penalidade por
litigância de má-fé e a mantença da gratuidade.
Também recorrem os patronos da impetrante,
pleiteando o afastamento da condenação solidária do escritório de
advocacia ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como
despesas processuais e honorários advocatícios.
Recursos tempestivos, bem processados e
contrariados (fls. 209/212).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal, em abreviado, o relatório.
Como se dessume dos autos, o mandado de
segurança foi impetrado em face do Diretor de Benefícios Civis da São
Paulo Previdência
SPPREV e da própria SPPREV, objetivando “a
condenação da Impetrada ao pagamento dos benefícios retroativos a partir da
data do falecimento do ex-servidor até a efetiva implantação, devidamente
corrigidos a partir dos meses em que deveria ter ocorrido o pagamento,
acrescidos de juros e correção monetária” (fls. 16).
Nesse
cenário,
sobreveio
a
r.
sentença
dardejada, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a
configuração de litispendência em relação à demanda pelo procedimento
comum autuada sob no 1001116-39.2017.8.26.0451, que tramita junto a
1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba.
Em que pese ao inconformismo dos apelantes, o
recurso comporta apenas parcial provimento.
Constata-se que a ora impetrante ajuizou , em
janeiro de 2017, demanda pelo procedimento comum autuada sob no
1001116-39.2017.8.26.0451, que tramita perante a 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Piracicaba, em face da São Paulo Previdência
SPPREV, alegando ser companheira do Sr. Marcelo de Campos
Negreiros, antigo servidor da Polícia Civil e falecido em janeiro de 2014,
objetivando “a condenação da Requerida ao pagamento dos benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
retroativos a partir da data do falecimento do ex-servidor até a efetiva
implantação, devidamente corrigidos a partir dos meses em que deveria ter
ocorrido a quitação, acrescidos de juros de mora desde a citação;” (fls. 13 dos
autos no 1001116-39.2017.8.26.0451)
Nesse
contexto,
há
de
se
confirmar
a
litispendência constatada pelo magistrado a quo, entre a ação
mandamental ora vista e a demanda pelo procedimento comum (autos
no 1001116-39.2017.8.26.0451), que tramita perante a 1a Vara de
Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba.
Da leitura da petição inicial da demanda que
tramita sob o rito comum, observa-se que a discussão dos dois feitos é a
implantação do benefício de pensão por morte em favor da Sra.
Jucimara Fernanda Saes Dias, em sede de tutela antecipada, e a
condenação da requerida ao pagamento dos benefícios retroativos a
partir da data do falecimento do ex-servidor até a efetiva implantação.
A despeito da existência de entendimento
diverso, a litispendência deste mandado de segurança - distribuído em
julho de 2017 - está configurada, ante a precedência da demanda de rito
comum correlata - distribuída em janeiro de 2017. Com efeito, mostra-se
acertada a decisão de origem que extinguiu o feito sem resolução de
mérito, na medida em que fora ajuizada ação pelo procedimento comum
anterior à impetração do presente mandado de segurança, observando-
se a identidade dos pedidos, da causa de pedir e no efeito jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretendido, qual seja, a implantação do benefício previdenciário e a
condenação da requerida aos pagamentos retroativos.
Sobre o tema, são preclaros os ensinamentos da
doutrina especializada:
Um dos significados do termo "litispendência” - e
que interessa à presente análise - é a existência de
dois ou mais processos em trâmite com a mesma
ação (teoria da tríplice identidade - mesmos
elementos da ação). Interessante registrar hipótese
na qual o Superior Tribunal de Justiça entende haver
litispendência ainda não sejam exatamente os
mesmos elementos da ação. Tal excepcionalidade se
verifica na litispendência entre ação ordinária e
mandado de segurança, considerados a mesma ação,
ainda que no mandado de segurança figure no polo
passivo a autoridade coatora e na ação ordinária a
pessoa jurídica de direito público ao qual essa
autoridade pertence. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil - Volume único - 9. ed.- Salvador:
Ed. JusPodivm, 2017. p. 831)
Com
efeito,
segundo
o
entendimento
consolidado do A. STJ, para efeito de litispendência, há identidade de
partes quando a autoridade coatora impetrada no mandado de segurança
integra a pessoa jurídica de direito público requerida na demanda
comparada, senão vide a ementa:
“No mandado de segurança, a autoridade coatora é
um fragmento da pessoa jurídica de direito público
interessada, e, se dentro dela há legitimidade passiva
de mais de uma autoridade coatora, logo há
identidade de parte para efeito de caracterizar
litispendência e coisa julgada.” (STJ, AgRG no Recurso em
Mandado de Segurança no 23935/RS, Rel. CELSO LIMONGI, 6a
Turma, j. 23.11.2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso em tela, não há que se falar em
ausência de identidade da causa de pedir. Em ambas demandas, a
causa de pedir é a morte do ex-servidor e o cumprimento dos requisitos
para gozo do benefício previdenciário. O fato de ter havido negativa
administrativa no curso do feito que tramita sob o procedimento comum
não constitui nova causa de pedir, notadamente diante do fato de que a
alegada união estável entre a impetrante e o servidor falecido já havia
sido alegada nos autos autuados sob no 1001116-39.2017.8.26.0451.
Sob esse prisma, quanto a este elemento, para
que as causas configurem-se como idênticas, exige-se tanto a
similaridade material quanto processual da pretensão.
Ainda referente à causa de pedir, destacamos
que esta, por seu turno, não se traduz em norma legal invocada pela
parte, mas sim no fato jurídico que ampara a pretensão deduzida em
juízo.
Partindo deste ponto, não obstante a existência
de fato superveniente, é impositivo o reconhecimento da litispendência, a
considerar que a pretensão aqui deduzida, qual seja, a obtenção de
benefício previdenciário, seria o consectário lógico da concessão da
segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, de rigor a mantença da decisão de
origem no que tange à caracterização da litispendência, no entanto o
julgado comporta singela reforma quanto ao arbitramento de multa por
litigância ímproba.
Com efeito, o art. 77 do CPC/15 elenca os
deveres das partes:
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são
deveres das partes, de seus procuradores e de todos
aqueles que de qualquer forma participem do
processo:
I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;
II - não formular pretensão ou de apresentar defesa
quando cientes de que são destituídas de fundamento;
(...)
Doutro turno, o art. 80 do CPC prevê as
hipóteses de litigância de má-fé, ao passo que o art. 81 do mesmo
Código dispõe sobre a aplicação da multa em face das reprováveis
condutas:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso
de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do
processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer
incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório.
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz
condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que
deverá ser superior a um por cento e inferior a dez
por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a
parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a
arcar com os honorários advocatícios e com todas as
despesas que efetuou.
Inegável a reprovabilidade da propositura de
demanda postulando o mesmo bem da vida já vindicado anteriormente.
No entanto, no caso em exame, a existência de
decisão administrativa superveniente ao ajuizamento da demanda pelo
procedimento comum induziu a parte a impetrar - ainda que
equivocadamente - o presente mandamus, situação que não autoriza
inferir a deliberada intenção de não expor os fatos em juízo conforme a
verdade ou de formular pretensão quando ciente de que é destituída de
fundamento, tampouco resta caracterizada qualquer das hipóteses do rol
do art. 80 do Estatuto Processual.
Relevante notar que o arbitramento de multa por
litigância desleal tem espaço quando praticado com intencionalidade de
prejudicar a outra parte ou de locupletar-se ilicitamente, e isso não restou
demonstrado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A propósito, conforme entendimento firmado
pelo A. STJ, faz-se imprescindível a intencionalidade aética daquele que
litiga de má-fé, “o artigo 17 do Código de Processo Civil, ao definir os
contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por
litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do
trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa
e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade” (REsp no
334.259/RJ, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, DJ de 10/3/03).
Assim, entende-se que não houve dolo na
conduta praticada pela parte. Enfim, não foi comprovada a má-fé da
demandante, motivo pelo qual de rigor o afastamento da multa por
litigância ímproba.
Nesse sentido, precedentes do A. STJ e deste
E. Tribunal de Justiça:
AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO DO ART. 18,
§2o, DO CPC. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
DOLO
E
DOS
PREJUÍZOS.
NULIDADE
DE
INTIMAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA. LIMITES DA LIDE. COISA JULGADA.
ART. 610 DO CPC.
1. Não há ofensa ao Art. 535 do CPC se, embora
rejeitando os embargos de declaração, o acórdão
recorrido examinou todas as questões pertinentes.
2. A condenação prevista no Art. 18, §2o, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pressupõe dolo da parte que litiga de má-fé, além de
demonstração inequívoca do prejuízo causado à
parte contrária.
3. Sem que haja prejuízo processual, não há nulidade
na intimação realizada em nome de advogado que
recebeu poderes apenas como estagiário. Deficiência
na intimação não pode ser guardada como nulidade
de algibeira, a ser utilizada quando interessar à parte
supostamente prejudicada.
4. Não é lícito incluir na condenação, em sede de
liquidação, valores não postulados na inicial e não
mencionados na sentença liquidanda, sob pena de
ofensa ao Art. 610 do CPC. (STJ, REsp no 756.885/RJ, Min.
Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 14/8/2007 o grifo o
foi por nós).
APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGOS À EXECUÇÃO

Alegação pela Fazenda Pública de existência de
excesso de execução nos cálculos de liquidação
apresentados pela exequente
Cálculos de
liquidação corretos
Embargos à execução
corretamente julgados improcedentes LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ Inocorrência Erro escusável para o
qual
a
própria
exequente
contribuiu

Impossibilidade
de
presunção
de
má-fé

Intencionalidade
não
demonstrada

Multa
processual indevida Indenização de 20% do valor
da execução indevida Danos não demonstrados
Sentença
parcialmente
reformada

Recurso
provido. (Apelação no 3002297-04.2013.8.26.0638, Relator(a):
Maria Laura Tavares; Comarca: Tupi Paulista; Órgão julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 02/07/2015; Data de
registro: 02/07/2015 o grifo o foi por nós)
Afastada a penalidade por litigância de má-fé,
não deve subsistir a revogação da gratuidade corretamente concedida à
impetrante, notadamente diante do fato de que não há qualquer indício
de que a situação de hipossuficiência financeira teria se alterado durante
o transcurso da marcha processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mostra-se de rigor, portanto, a reforma da r.
sentença apenas para afastar a condenação por litigância improba e a
revogação das benesses da gratuidade.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar
Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento aos apelos.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.018
Remessa Necessária Cível no 1011634-88.2017.8.26.0451
Comarca: São Paulo
Apelantes: Jucimara Fernanda Saes Dias e Pollo, Oliveira e Quiles - Sociedade de
Advogados
Apelado: São Paulo Previdência - Spprev
Interessado: Diretor de Beneficios Civis da São Paulo Previdencia SPPREV
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10AC3D4C
16
17
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
10B2FB19
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011634-88.2017.8.26.0451 e o código de confirmação da tabela acima.